Tribunal: TJMT
Processo: 1011364-26.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Vistos, etc.
Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência dos Embargos de Declaração manifestado pela embargante, conforme id de no 1128598160, em seus ulteriores termos.
Certifique-se o transito em julgado, e baixem os autos à origem para as providências.
Intime-se.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora